Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Diante da manifesta improcedência do agravo interno, é cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4 do CPC/2015 (Precedentes STJ).
2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias (Precedentes STJ).
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.